Tribunal: CARF
Processo: 16327.000210/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000210/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.111 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.849 (fls. 154), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 177) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000210/2010-35
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000210/2010-35

O processo trata de sete declarações de compensação – DCOMP a seguir
apontadas:
Número
Fls.
Crédito (R$)
28571.35034.150605.1.3.04-8580
08/12
711.297,40
41611.28703.060705.1.3.04-7884
39/43
47.337,85
23483.45495.270705.1.3.04-7048
34/38
12.679,76
36696.93222.030805.1.3-04-0043
29/33
45.912,27
02150.15973.100805.1.3-04-7146
23/27
43,52
10502.46288.310805.1.3-04-1379
18/22
57.899,66
06572.40120.041006.1.3-04-4916
13/17
5.058,32

TOTAL
880.228,78

As DCOMP apontam direitos de crédito a título de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração 04/06/2005, arrecadado no dia
08/06/2005, em DARF no valor total de R$ 501.846.141,04.
A Administração Tributária fez a análise manual das DCOMP (fls. 2), o que levou
à realização da intimação de fls. 44, em que o contribuinte foi instado a comprovar os direitos de
crédito declarados. Apesar de ter sido atendido o pedido de prorrogação de prazo feito pelo
contribuinte, este não apresentou qualquer documento comprobatório. Tal fato levou a não
homologação das DCOMP, nos termos do despacho decisório de fls. 57.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 57, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 159):
Insatisfeita, a interessada apresentou, em 20 de abril de 2.010, a manifestação de
inconformidade de fls. 65/72, onde alega, em apertada síntese, o que segue:
- a origem do crédito compensado decorre de valores indevidamente retidos na
fonte sobre Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa (cod.
6800), do período de apuração Junho de 2005, de clientes isentos;
- para tanto, comprova a devolução do IRRF indevidamente retido dos seus
clientes mediante as telas do próprio sistema de fundos (doc. anexo);
- de acordo com os aludidos comprovantes de IRRF sobre aplicações em fundos
de investimento de Renda Fixa (cod. 6800), parte das retenções foram promovidas em
face de clientes isentos da retenção do imposto - "Instituição de Assistência Social
sem fins lucrativos" (doc. anexo), alinhado à decisão do STF que deferiu, em parte,
pedido efetuado em medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.°
1802-3, razão pela qual é de se reconhecer a retenção indevida do imposto;
- com relação a Instituição Assistencial, foi apresentada a declaração anexa para
impedir a tributação do imposto na fonte (doc. Anexo - fls. 94/123);
- ainda, no que tange à "Entidade fechada de Previdência Complementar não
econômico e sem fins lucrativos" (doc. anexo), a referida encontra-se dispensada da
retenção na fonte e do pagamento em separado do imposto de renda sobre os
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000210/2010-35

rendimentos de renda fixa, nos moldes alinhavados pela Lei n° 11.053/2004 e
legislações posteriores;
- a outra parte que compete ao crédito de IRRF perseguido, é decorrente de
retenções indevidas em casos de aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de
"(...) Sociedade de títulos e valores mobiliários (...)" (doc. anexo), nos moldes do
artigo 77, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
- ante a cabal demonstração da liquidez e certeza do crédito tributário invocado,
respaldado em documentos comprobatórios ora trazidos a efeito, carece de ser
corrigido o r. decisum proferido em despacho decisório, de modo a não prosperar
qualquer vedação ao lídimo direito patrimonial do Manifestante frente ao Fisco e, via
de consequência, sejam homologadas integralmente as compensações declaradas:
- junta à presente manifestação de inconformidade a comprovação de apuração
do IRRF no mês de junho/2005 (DIRF), bem como demonstrativo contábil do ativo
relacionado ao crédito tributário utilizado nas compensações declaradas (doc. anexo),
com o intuito de afastar quaisquer argumentações que venham a ofuscar o direito
pleiteado:
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 154),
quando apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluiu que não existia nos
autos a comprovação do direito de crédito pleiteado, conforme o seguinte excerto (fls. 164):
Por tudo isto, penso que nos autos não vieram provas suficientes capazes de
comprovar a parcela de pagamento indevido contida no DARF, no valor de R$
501.846.141,04, sob o código 6800, recolhido em 08/06/2005, correspondente ao
IRRF da 1a semana de junho de 2.005, indicado nas DCOMP sob análise (fls. 10, 15,
20, 25, 31, 36 e 41).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 177) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que constam dos autos
os documentos que demonstram a composição do IRRF recolhido, bem como os documentos que
comprovam os estornos dos valores retidos indevidamente dos seus clientes.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2014
(fls. 175) e seu recurso voluntário foi apresentado em 09/09/2014 (fls. 177). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente defende que o seu direito de crédito está devidamente comprovado
nos autos, contrariando a decisão recorrida, para o que aponta a composição do DARF em tela
(fls. 240) e os extratos bancários juntados à sua manifestação de inconformidade (fls. 88), os
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000210/2010-35

quais demonstrariam os estornos realizados em benefício dos seus clientes. Transcreve-se o
correspondente trecho do recurso (fls. 179):
05. Todavia, o argumento da autoridade é descabido, uma vez que o Recorrente
junta aos autos a amostragem do relatório analítico da composição do DARF de R$
501.429.767,47, no qual é possível identificar os valores recolhidos indevidamente, no
montante originário de RS 822.329,12 (doe. 10), bem como os respectivos
PER/DCOMP's envolvidos.
06. Deste modo, resta demonstrado, por meio da documentação anexa, que o
Recorrente procedeu à retenção indevida do IRRF sobre os valores relativos às
receitas de aplicações financeiras de clientes isentos, originando o direito creditório
aqui discutido, afastando a argumentação da DRJ quanto à ausência de demonstração
da composição dos valores recolhidos.
07. Cumpre salientar, inclusive, que os valores retidos indevidamente foram
estornados aos clientes, tal como demonstrado na Manifestação de Inconformidade e
conforme extratos anexados aos autos naquela ocasião.
08. Nesse contexto, resta devidamente comprovado que o respectivo encargo
financeiro foi suportado pelo Recorrente, autorizando-o a pleitear a compensação do
crédito tributário em questão, conforme dispõe o art. 166 do Código Tributário
Nacional2.
09. Ademais, não restam dúvidas quanto à titularidade do Recorrente sobre o
crédito de IRRF recolhido indevidamente, em razão da não incidência do IRRF sobre
aplicações financeiras de clientes isentos.
10. Sendo certo que o Recorrente recolheu a exação que deu origem ao crédito
em questão em montante superior ao efetivamente devido, não pode prevalecer a
decisão proferida pela DRJ do Estado do Rio de Janeiro.
A decisão recorrida já havia apreciado os referidos extratos, com o seguinte
resultado (fls. 163):
Em sua defesa o contribuinte alega que parte das retenções foram promovidas
em face de clientes isentos da retenção do imposto - "Instituição de Assistência Social
sem fins lucrativos", alinhado à decisão do STF que deferiu, em parte, pedido efetuado
em medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 1802-3, razão pela
qual é de se reconhecer a retenção indevida do imposto.
A entidade a que se refere a interessada é a Fundação Nossa Senhora
Auxiliadora do Ipiranga. Entretanto, sem que se saiba a composição do valor de RS
501.429.767,47, não há como se comprovar que houve recolhimento indevido de
tributos em relação aos tributos retidos da entidade.
Para o fim pretendido pela interessada, também é necessário que se elucide a
composição do valor pleiteado como direito creditório - RS 880.228,47 - ou seja, os
beneficiários dos rendimentos, os rendimentos, as retenções e a causa das retenções
indevidas.
O somatório dos valores constantes dos comprovantes de fls. 90/91, onde consta
o estorno das retenções, perfaz o total de R$
42.102,73
(6.697,89+33.921,22+1.483,62), que também não coincide com o valor indicado no
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000210/2010-35

PER/DCOMP n° 41611.28703.060705.1.3.04-7884, que me parece ser relativo à
compensação pretendida.
Já o valor correspondente à retenção efetuada junto à PERDIGÃO SOC PREV
PRIVADA (fl. 89) - RS 711.040,35, é bastante próximo do constante da
28571.35034.150605.1.3.04-8580. Todavia, de modo análogo, sem que se saiba a
composição dos valores em análise, não há como se comprovar que houve
recolhimento indevido de tributos.
O único valor que guarda total correspondência, com uma diferença de 1
centavo, é aquele que teria sido retido do ITAU DISTR DE TITS VAL MOBIL, no
total de RS 45.912,27. Mesmo assim, o problema da falta de elucidação da
composição dos valores envolvidos inviabiliza a compensação pretendida.
Desta maneira, as questões legais conexas à Lei n° 11.053/2004, pertinentes à
Perdigão — Sociedade de Previdência Privada, ficam prejudicadas, também por conta
da falta de demonstração da composição dos valores envolvidos.
Saliente-se que a decisão recorrida apontou também a necessidade de
comprovação da composição do DARF em tela.
Apreciando novamente os extratos e apreciando a composição do DARF juntada
ao recurso voluntário, entendo que ainda não foi satisfeita a necessidade de comprovação
aventada na decisão recorrida.
O recorrente pretende comprovar a composição do DARF por meio da planilha de
fls. 241. Trata-se de uma extensa planilha de 25 páginas que, mesmo assim, é apenas um excerto
da planilha completa que, segundo o recorrente, possui “aproximadamente 42.608 páginas”. Para
possibilitar a verificação necessária, o recorrente confeccionou a planilha de fls. 240, em que é
apontada a “sequencia” de cada uma das retenções em tela, no total de 21 sequências.
Apesar de o esforço do recorrente ter a sua importância, entendo que a
apresentação da referida planilha não dispensa a apresentação dos registros contábeis
correspondentes às retenções em tela. Saliente-se que é de menor importância saber quais são as
dezenas de milhares de retenções realizadas pelo contribuinte naquele período e é de inexorável
relevância a comprovação de que as apontadas 21 retenções foram recolhidas no DARF
apontado na DCOMP. Tal comprovação se dá por meio dos registros contábeis correspondentes
às retenções e ao seu direcionamento para o imposto a recolher no período correspondente.
Saliente-se que o contribuinte foi instado a comprovar as alegadas retenções,
quando foram apontados os documentos necessários para tal, nos termos da intimação de fls. 44,
da qual se transcreve o seguinte trecho:
Apresentar relatório em planilha, em papel e em arquivo digital do extensão xis
(planilha Excel), cm conformidade com o declarado na DIRF, contendo os seguintes
campos: a) Nome do Fundo ou Clube de Investimento, b) CNPJ do Fundo ou Clube de
Investimentos) Valor Total resgatado, d) Valor de Imposto de Renda Retido,
relativamente ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicações Financeiras em
Fundos de Investimento de Renda Fixa (código 6800) do período de apuração Junho
do ano-calendário de 2005.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000210/2010-35

Apresentar cópias simples do Razão, das contas envolvidas no registro contábil
dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicações Financeiras em
Fundos de Investimento de Renda Fixa (código 6800) do período de apuração Junho
do ano-calendário de 2005. Demonstrar o estorno ou lançamento em conta de crédito a
recuperar do valor alegado como indevidamente recolhido. (OBS.: APRESENTAR
PARTIDAS E CONTRA PARTIDAS DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS,
ASSINALANDO COM CANETA 'MARCA TEXTO' AS LINHAS DO RAZÃO
ENVOLVIDAS NOS LANÇAMENTOS).
Ademais, entendo que a referida planilha nem o recurso voluntário afastaram as
críticas contidas na decisão recorrida, por exemplo, as apontadas inconsistências de valores.
Acrescento, ainda, que o único documento trazido aos autos para demonstrar a existência das
retenções indevidas e suas devoluções são os extratos fls. 89, de emissão própria, em que
constam lançamentos bancários intitulados “AG I RESG. IR LEI 10892” e outros intitulados
“AG I EST. IR LEI 10892”. Entendo que este documento falha em demonstrar a liquidez e
certeza do direito de crédito pleiteado, pois os títulos utilizados dão a entender que as retenções
ocorreram em razão de um resgate de uma aplicação financeira, mas o extrato não demonstra o
correspondente resgate, impossibilitando a verificação da corretude do período de apuração
declarado.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional1 autoriza a Administração Tributária
a realizar compensação de créditos tributários apenas com “créditos líquidos e certos” do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. O direito de crédito apontado pelo recorrente não possui tal
qualidade, conforme as provas contidas nos autos, o que impede o seu reconhecimento para fins
de compensação no presente feito.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000210/2010-35

Fl. 281
DF CARF MF
Original